Tribunal: STF
Processo: ARE 1432326
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 31, fls. 12-13):



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE VERBA CTVA NA BASE DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO QUE NÃO SERESTRINGE À ANÁLISE. DAS REGRAS DAPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DAJUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A parte autora propôs a presente ação em face da Caixa Econômica Federal - CEF e da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, pleiteando a condenação de ambas ao recálculo do valor inicial de benefício, mediante a inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo de sua aposentadoria, incorporando em folha de pagamento as diferenças. 



    2. Tratando-se de benefício oriundo de plano de previdência complementar, sendo a Caixa Econômica Federal patrocinadora do Plano de Benefícios, nos termos do art. 90 do Estatuto FUNCEF, bem como o pedido de revisão relacionar-se com verbas auferidas pelo beneficiário em razão de contrato de trabalho, resta demonstrado o interesse econômico e jurídico, visto que, caso o pedido seja procedente, possivelmente ocorrerá a discussão acerca da necessidade de aporte por parte da patrocinadora em questão. 



    3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que versem sobre a matéria. Nesse sentido: STJ, AINTCC N° 20 17.02.59763-7, Rei. Des. Fed. Convocado LAZARO GUIMARÃES, SEGUNDA SEÇÃO, DJE DATA:19/03/2018; STJ, AIEDCC N° 2014.03.43408-0, Rei. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJE DATA:07/03/20 17; TRF3, AC N° 0009689-76.2014.4.03.6105, Rei. Des. Fed. HÉLIO NOGUEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/06/20l7. 



    4. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento. 



    5. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. 



    6. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. 



    7. Quanto à hipótese contida no §3°, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório. 



    8. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual. 



    9. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 33), foram rejeitados (Doc. 42).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF aponta violação ao art. 202, §2º, da CF/1988 e à tese fixada por esta CORTE no Tema 190, na medida em que o acórdão recorrido declarou a incompetência da justiça comum para processar e julgar a presente demanda em que se pretende discutir a inclusão de valores recebidos a título de Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA, na base de cálculo da contribuição para o plano de previdência privada.



    Em suas razões recursais, a recorrente aduz que “não possui patrimônio próprio, mas apenas administra o patrimônio dos planos de benefícios que executa. Assim, em sendo a recorrente condenada a realizar aportes contributivos, eles, na verdade, serão de responsabilidade dos participantes e da patrocinadora do plano de benefícios – CEF, a quem cabe o pagamento da condenação. Caso contrário, a Fundação estaria sendo obrigada a retirar os recursos de caráter eminentemente previdenciário aportados por todos os outros participantes para suprir obrigação alheia ao plano, comprometendo o resultado do plano de benefícios e prejudicando todos os demais participantes que não estão envolvidos na demanda judicial” (Doc. 54, fl. 7). 



    Afirma que embora o acórdão recorrido defenda que a competência para solucionar controvérsia oriunda da natureza trabalhista seja da justiça do trabalho, o fato é que “a Justiça Especializada do Trabalho não pode ordenar os reflexos deste direito para o plano previdenciário, pois a Justiça do Trabalho não pode solucionar conflitos advindos do contrato de natureza civil previdenciária” (Doc. 54, fl. 10). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve o prequestionamento do art. 202, § 2º, da CF/1988 (Doc. 66, fl. 10).



    No Agravo (Doc. 68), a parte sustenta a não incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para declarar, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal em demanda na qual a parte autora, ora recorrida, postula a condenação da FUNCEF e da CEF ao recálculo do valor inicial do benefício, mediante a inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo de sua aposentadoria (Doc. 31, fl. 2):



    “De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que: 



    "In casu, a parte autora propôs a presente ação em face da Caixa Econômica Federal - CEF e da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, pleiteando a condenação de ambas ao recálculo do valor inicial de beneficio, mediante a inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo de sua aposentadoria, incorporando em folha de pagamento as diferenças. 



    Nesse contexto, tratando-se de benefício oriundo de plano de previdência complementar, sendo a Caixa Econômica Federal patrocinadora do Plano de Benefícios, nos termos do art. 9º do Estatuto FUNCEF, bem como o pedido de revisão relacionar-se com verbas auferidas pelo beneficiário em razão de contrato de trabalho, resta demonstrado o interesse econômico e jurídico, visto que, caso o pedido seja procedente, possivelmente ocorrerá a discussão acerca da necessidade de aporte por parte da patrocinadora em questão. 



    Portanto, presente está o interesse da CEF na lide.



    Contudo, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que versem sobre a matéria.



    […]



    Isto posto, com fuicro no art. 557 do CPC/73, anulo, de oficio, a r. sentença recorrida, em razão da incompetência absoluta dá Justiça Federal para o exame e julgamento do presente feito, devendo ser os autos encaminhados à Justiça do Trabalho, observando-se as formalidades legais, com baixa na distribuição." 



    Efetivamente, é inaplicável o Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), em que se firmou tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria”, dada a distinção do leading case e o caso dos autos, em que se decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a definição da natureza da CTVA.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 



    1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE 1276711-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021)”



    Por outro lado, no julgamento do RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX, Tema 1166, DJe 14/9/2021, em que se debateu controvérsia relativa à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação trabalhista ajuizada contra o empregador, visando ao reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



     



    Na mesma linha, veja-se o seguinte precedente:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DE PARCELA “CTVA” NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO “SALÁRIO PARTICIPAÇÃO”. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, havendo prévia discussão envolvendo a natureza da parcela CTVA em benefício previdenciário, torna-se competente a Justiça Trabalhista para julgamento e processamento do feito. Precedentes.



    2. Tese fixada no Tema 1.166 da repercussão geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    3. Dissentir do Tribunal de origem acerca do objeto de discussão da presente ação exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.389.710-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 



    1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 1.166 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.389.554-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/5/2023)



    Seguindo a mesma orientação, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.335.995-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/11/2022; RE 1.389.710, REl. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/10/2022; e RE 1.352.542, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 8/8/2022.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente